Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA DE BENS PELOS SITEMAS CNIB, SREI DIMOB, CENSEC, PREVJUD, SIMBA, NAVEJUD E MTE-RAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está condicionada à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e aos limites da atuação do juiz no processo de execução.
II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade específica “o cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade”, nos termos dos artigos 320 e 320-A do Provimento 149/2023, do Corregedor Nacional de Justiça.
III. O que pode ser consultado por meio da CNIB são apenas as ordens e cancelamentos de indisponibilidade, ou seja, o seu próprio banco de dados, não a existência de patrimônio imobiliário, informação própria do registro de imóveis.
IV. Interessados e terceiros podem acessar diretamente a CNIB, conforme estabelece o artigo 320-L do Provimento 149/2023, não havendo justificativa para intercessão judicial.
V. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil.
VI. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI é acessível aos usuários dos serviços de registro de imóveis, nos termos dos artigos 8o e 25 do Provimento 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça.
VII. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, instituída pela Instrução Normativa 1.115/2010 da Secretaria da Receita Federal para a fiscalização de negócios imobiliários, não representa repositório de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário.
VIII. A Resolução CNJ 584/2024 limitou as ordens judiciais de busca de bens para constrição patrimonial “aos sistemas oferecidos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça”, dentre os quais não se insere o DIMOB, conforme o Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393/2024 (LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL).
IX. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais criado pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, não se confunde nem se equipara a repositório de dados de bens móveis ou imóveis passíveis de consulta para efeito de constrição, tanto que não está prevista na LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL disposta no Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393/2024.
X. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil.
XI. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária – PREVJUD, sistema voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como base de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.
XII. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias –SIMBA, plataforma tecnológica voltada à otimização da quebra do sigilo bancário para fins investigatórios, não representa base de dados dominiais e não está previsto no Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393/2014 (LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL).
XIII. Não consta da LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL (Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393/2024) sistema denominado NAVEJUD e, além disso, o sistema SNIPER alcança dados do Tribunal Marítimo referentes a embarcações.
XIV. A Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS-TEM, representa instrumento de política pública e não consta da LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL (Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393/2024), razão pela qual não se presta à identificação de bens suscetíveis de constrição.
XV. Agravo de Instrumento desprovido.